Tribunal: TJPA
Processo: 0525666-90.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0525666-90.2016.8.14.0301

APELANTE: CONSAN ENGENHARIA LTDA

APELADO: SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação de cobrança de aluguéis decorrentes de contrato de locação de equipamento. A embargante alegou omissão e/ou obscuridade quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor, à abusividade da multa contratual de 20% e à suposta confissão da representante da autora, requerendo a atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a integração do julgado, inclusive com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não constituindo via adequada para rediscutir o mérito da causa.

4.

O acórdão embargado enfrentou as questões essenciais ao julgamento da apelação, com fundamentação suficiente para a manutenção da sentença, inexistindo omissão ou obscuridade quanto aos pontos suscitados pela embargante.

5.

A alegação relativa à incidência do Código de Defesa do Consumidor não configura vício do julgado, pois o acórdão adotou solução incompatível com a tese da embargante ao reconhecer a natureza civil-empresarial da relação jurídica discutida. A aplicação da teoria finalista mitigada pressupõe demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica contratante, circunstância não comprovada pela embargante.

6.

O art. 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, por se tratar de relação civil-empresarial regida pelo contrato celebrado entre as partes e pelas normas do Código Civil.

7.

A controvérsia sobre a multa contratual foi apreciada sob a disciplina do Código Civil, tendo o acórdão afastado a redução da penalidade por ausência de demonstração de manifesta excessividade.

8.

A insurgência quanto à valoração do depoimento da representante da autora traduz inconformismo com a apreciação do conjunto probatório, e não omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

9.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

10.

O propósito de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, sem prejuízo da incidência do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, art. 52, § 1º; CC, arts. 412 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2230807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CONSAN Engenharia Ltda.
contra o acórdão proferido por esta
3ª Turma de Direito Privado
, que conheceu e negou provimento à apelação interposta pela ora embargante, mantendo a sentença de procedência da ação de cobrança ajuizada por
SBC — Sistema Brasileiro de Construção Ltda.
, relativa ao pagamento de aluguéis decorrentes de contrato de locação de equipamento, bem como majorando os honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas
razões
, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de omissão e/ou obscuridade, ao argumento de que: (i) não teria enfrentado adequadamente a tese de incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica mantida entre as partes, especialmente sob a perspectiva da teoria finalista mitigada; (ii) teria deixado de apreciar a alegada abusividade da multa contratual de 20%, tanto à luz do art. 52, § 1º, do CDC, quanto sob a disciplina do art. 413 do Código Civil; e (iii) não teria examinado suficientemente a suposta confissão da representante da autora/embargada, decorrente de alegado desconhecimento dos fatos narrados na petição inicial. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão embargado.

SBC — Sistema Brasileiro de Construção Ltda.
, em
contrarrazões
, defende a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ao fundamento de que os embargos traduzem mero inconformismo da parte vencida com o resultado do julgamento. Sustenta, ainda, que a relação jurídica discutida é de natureza civil-empresarial, oriunda de contrato de locação de equipamento, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, e que a multa contratual foi devidamente examinada pelo acórdão embargado sob a ótica do Código Civil.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão acerca da qual devia se pronunciar o órgão julgador, ou corrigir erro material. Não se destinam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à renovação de teses já apreciadas e rejeitadas no julgamento embargado.

No caso, a embargante
CONSAN Engenharia Ltda.
sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor, à abusividade da multa contratual e à alegada confissão da representante da embargada
SBC — Sistema Brasileiro de Construção Ltda.

Todavia, da leitura do julgado embargado, verifica-se que a controvérsia devolvida a esta Turma foi suficientemente apreciada, tendo o acórdão concluído pela manutenção da sentença em razão da ausência de comprovação, pela ré/apelante, de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, especialmente quanto à alegada conversão da locação onerosa em depósito gratuito.

Quanto à alegação de omissão sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não assiste razão à embargante. A relação jurídica discutida nos autos decorre de contrato firmado entre duas pessoas jurídicas empresárias, referente à locação de equipamento utilizado no âmbito da atividade econômica da própria embargante. A incidência da teoria finalista mitigada, embora admitida em hipóteses excepcionais, pressupõe demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica contratante, circunstância que não se extrai dos autos nem foi comprovada pela embargante. Assim, não há omissão a ser sanada, mas apenas irresignação com a solução jurídica adotada.

De todo modo, para fins de integração do julgado e sem alteração do resultado, consigno expressamente que não se aplica ao caso o art. 52, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, por não se tratar de relação de consumo, mas de relação civil-empresarial regida pelo contrato celebrado entre as partes e pelas normas do Código Civil.

Também não se verifica omissão quanto à multa contratual.

O acórdão embargado examinou a penalidade sob a ótica dos arts. 412 e 413 do Código Civil, concluindo que a multa de 20% não excede o valor da obrigação principal e que não se demonstrou, no caso concreto, manifesta excessividade apta a justificar a redução equitativa pretendida.

A embargante, ao insistir na limitação da penalidade com fundamento no CDC ou em nova valoração da proporcionalidade da cláusula penal, pretende, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a estreita via dos aclaratórios.

Quanto à suposta confissão da representante da embargada, igualmente não há vício no acórdão. O julgado apreciou a controvérsia probatória na extensão necessária ao deslinde da apelação e concluiu que a CONSAN Engenharia Ltda. não se desincumbiu do ônus de provar a tese defensiva de inexistência de obrigação de pagamento dos aluguéis reclamados. A tentativa de conferir maior peso a determinado depoimento ou de extrair dele conclusão diversa daquela alcançada pelo colegiado configura pretensão de reexame do conjunto fático-probatório, e não omissão, contradição ou obscuridade.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao julgamento da causa e apresente fundamentação suficiente para a conclusão adotada. No presente caso, o acórdão embargado solucionou a lide de modo claro e coerente, inexistindo qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

A irresignação dos embargantes, portanto, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão de matéria já apreciada, providência incompatível com a estreita via dos aclaratórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes.
3. É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024).

Por fim, ainda que os embargos tenham sido opostos com propósito de prequestionamento, tal finalidade não dispensa a demonstração efetiva de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu na espécie. Incide, na hipótese, o art. 1.025 do CPC, segundo o qual se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, observados os limites legais.

Pelo exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração
, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Fica advertida a parte embargante de que a oposição de novos embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, em percentual de até 2% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026